Tribunal: STF
Processo: HC 228157
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. EXTENSÃO DA ORDEM AO CORRÉU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP).



    3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar.



    4. No caso concreto, os argumentos suscitados no decreto prisional a respeito da necessidade da cautelar para esclarecer as circunstâncias do crime e em razão do desvalor da conduta não mais se sustentam na atual quadra, seja porque finalizada a instrução criminal, seja porque a pena base restou fixada no mínimo e o próprio Ministério Público Estadual admitiu, em memoriais finais, a fixação de regime semiaberto aos acusados.



    5. No caso concreto as provas que levaram a convicção da participação da paciente no crime revelam-se frágeis e não há menção a qualquer justifica idônea que impeça a incidência da minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, o que sobreleva a necessidade de que responda ao julgamento recursal em liberdade.



    6. Agravo regimental desprovido.